Tribunal: TJDFT
Processo: 0724686-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTROVÉRSIA SOBRE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS VERTIDOS NA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. ÍNDICES APLICÁVEIS. PREVISÃO LEGAL. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. DESNECESSIDADE. IRREGULARIDADE DA METODOLOGIA UTILIZADA PELO BANCO DEPOSITÁRIO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi criado pela Lei Complementar n. 08/1970, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social - PIS.
2. A prova pericial deve ser deferida apenas quando for necessária, considerando as provas já produzidas nos autos, conforme dispõe o art. 464, § 1o, II, do CPC. Se suficiente os cálculos apresentados pelas partes, desnecessária a perícia contábil requerida. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, suscitada pela parte autora, rejeitada.
3. O autor/apelante não demonstrou a adequação dos índices indicados na planilha de cálculos que acompanha a inicial, com a legislação em vigor, de modo evidenciar a divergência da metodologia utilizada pelo réu, Banco do Brasil, na administração dos valores constantes na conta vinculada do beneficiário com os índices de correção determinados pelo Conselho Diretor do Fundo do PIS/PASEP. Assim, tem-se que a valoração da prova dos autos não comprova o apregoado ato ilícito hábil a sustentar o pedido de indenização por danos materiais, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
4. Recurso conhecido e desprovido.